Tribunal: TJMT
Processo: 1060597-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060597-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA - CNPJ: 17.949.900/0007-78 (APELADO), ANTONIO MARIOSA MARTINS - CPF: 306.404.906-20 (ADVOGADO), JOHN GRAHAN PEREIRA MORAGAS - CPF: 054.707.946-01 (ADVOGADO), THAYLA MARTINS - CPF: 094.248.296-47 (ADVOGADO), BRENDA MARTINS - CPF: 128.511.576-71 (ADVOGADO), NARA PADUA PEREIRA BORGONOVI - CPF: 360.498.458-08 (ADVOGADO), MEIRE LUCIA DE PADUA PEREIRA - CPF: 441.455.516-72 (ADVOGADO), RAUL SOARES ESPER KALLAS - CPF: 103.711.986-07 (ADVOGADO), CASSIO ABREU VIEIRA - CPF: 103.766.616-07 (ADVOGADO), LUCIANO FERREIRA REIS - CPF: 037.261.676-33 (ADVOGADO), JULIANA FIGUEIREDO SILVA - CPF: 110.320.076-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO ARQUIVO SINTEGRA. NÃO OBRIGATORIEDADE À ÉPOCA DOS FATOS. NULIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que, em ação anulatória, julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade de Aviso de Cobrança Fazendária e da respectiva CDA referente à cobrança de multa por suposta omissão na entrega de arquivos eletrônicos SINTEGRA do exercício de 2007.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se havia obrigatoriedade legal de a contribuinte submeter-se ao regime de escrituração eletrônica e entrega de arquivos magnéticos SINTEGRA no exercício de 2007.

III. Razões de decidir

3. O Convênio ICMS 57/95 estabelece que a obrigatoriedade de escrituração eletrônica dependia da efetiva utilização de sistema eletrônico de processamento de dados pelo contribuinte.

4. Portaria SEFAZ/MT n. 163/2007 confirma esta interpretação ao vedar o credenciamento para emissão de NF-e de contribuinte que não utilizasse sistema eletrônico de processamento de dados, nos termos do Convênio ICMS 57/95.

5. A autorização para a contribuinte operar o sistema PED foi concedida apenas em fevereiro de 2008, comprovando que durante todo o exercício de 2007 não havia obrigação legal de utilizar sistema eletrônico nem de entregar arquivos SINTEGRA.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É ilegal a aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória quando o contribuinte não estava sujeito à referida obrigação no período fiscalizado”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Convênio ICMS 57/95, Cláusula Primeira, § 1o e § 3o; Decreto Estadual n. 666/2007, art. 198-A; Portaria SEFAZ/MT n. 163/2007, art. 4o, § 2o, I.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1060597-45.2019.8.11.0041 ajuizada por
TRANSPORTADORA GIACCHERO LTDA.
, julgou procedente o pleito inicial para determinar a anulação do Aviso de Cobrança Fazendária n. 614388/335/32/2012 e da respectiva CDA n. 20192762291.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que os atos questionados foram realizados de forma absolutamente legal e regular, afirmando que o Aviso de Cobrança Fazendária foi lavrado legitimamente pelo fisco no exercício do poder-dever de fiscalização, em razão de o contribuinte ter deixado de entregar os arquivos do Sintegra à SEFAZ-MT, conforme obrigatoriedade prevista no art. 4o da Portaria no 80/99-SEFAZ, Cláusula Oitava do Convênio ICMS no 57/95, art. 424 do RICMS-MT e arts. 17, inc. III, 17-E, inc. I, e 35 da Lei no 7.098/98.

Argumenta que o fato de ter realizado o Pedido/Comunicação de Uso de Sistema Eletrônico de Processamento de Dados somente em fevereiro de 2008 não exime a empresa da obrigatoriedade de entrega dos arquivos referentes ao ano de 2007, especialmente considerando que a empresa possui capital social elevado e não pode alegar desconhecimento da obrigação.

Defende ainda que a CDA possui presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que não teria sido demonstrado nos presentes autos. Alega que não houve qualquer elemento probatório capaz de ilidir a presunção de legalidade do ato administrativo.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo integral provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.
(Id.

de origem 206005874).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.
(Id. 335072886).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória n. 1060597-45.2019.8.11.0041
ajuizada por Transportadora Giacchero Ltda.
, julgou procedente o pleito inicial para determinar a anulação do Aviso de Cobrança Fazendária n. 614388/335/32/2012 e da respectiva CDA n. 20192762291.

Na origem, a autora, ora parte apelada, ajuizou ação anulatória contra o Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que não estava obrigada à transmissão eletrônica de dados no exercício de 2007, por não dispor de sistema informatizado nem estar autorizada à escrituração eletrônica, postulando a anulação do lançamento fiscal do Aviso de Cobrança Fazendária n 614388/335/32/2012 e da respectiva CDA n. 20192762291.

O
d. Juízo de origem julgou procedente o pleito inicial, sob o fundamento sintetizado de que “
O lançamento se funda na suposta omissão da autora quanto ao envio de arquivos eletrônicos relativos ao exercício de 2007. Contudo, os documentos constantes dos autos, notadamente os que instruem o processo administrativo fiscal (Ids. 68723620 a 68724407), demonstram que a autora não estava obrigada à escrituração eletrônica no período mencionado.
A autorização para uso de sistema de processamento eletrônico de dados foi deferida apenas em 28/02/2008, como se verifica no documento denominado "Autorização PED" (Id. 68723623). Portanto, no ano de 2007, a autora não emitia documentos fiscais por meio eletrônico nem escriturava livros fiscais eletrônicos, de modo que não se enquadrava nas hipóteses do §1o da cláusula primeira do Convênio ICMS 57/95, o qual condiciona a obrigatoriedade ao uso de equipamento que utilize ou tenha condições de utilizar arquivo magnético
.
”
(Id. de origem 195700300) [sem destaque no original].

Pois bem.

A controvérsia central reside na obrigatoriedade, ou não, de o contribuinte submeter-se ao regime de escrituração eletrônica e entrega de arquivos magnéticos (SINTEGRA) no exercício de 2007, conforme cobrança na CDA n. 20192762291.

A análise da questão demanda a integração normativa entre o Convênio ICMS 57/95 e a legislação estadual vigente no exercício de 2007.

De acordo com a Cláusula Primeira, § 3o, do referido Convênio Nacional, a utilização de computador e impressora para o preenchimento de documentos fiscais é o fato que caracteriza o uso de sistema eletrônico de processamento de dados, vinculando o contribuinte, de forma imediata e automática, às obrigações acessórias dele decorrentes. Vejamos:

“Cláusula primeira A emissão por sistema eletrônico de processamento de dados dos documentos fiscais previstos no Convênio S/No, de 15 de dezembro de 1970, que instituiu o Sistema Nacional Integrado de Informações Econômico-Fiscais - SINIEF, e no Convênio SINIEF 06/89, de 21 de fevereiro de 1989, bem como a escrituração dos livros fiscais, a seguir enumerados, far-se-ão de acordo com as disposições deste Convênio:

[...]

§ 1o Fica obrigado às disposições deste Convênio o contribuinte que:

1. emitir documento fiscal e/ou escriturar livro fiscal em equipamento que utilize ou tenha condições de utilizar arquivo magnético ou equivalente;

2. utilizar equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), que tenha condições de gerar arquivo magnético, por si ou quando conectado a outro computador, em relação às obrigações previstas na cláusula quinta;

3. não possuindo sistema eletrônico de processamento de dados próprio, utilize serviços de terceiros com essa finalidade.

[...]

§ 3° Entende-se que a utilização de, no mínimo, computador e impressora para preenchimento de documento fiscal é uso de sistema eletrônico de processamento de dados, estando abrangido pelo item 1 do § 1o
.”
[sem destaque no original].

Com efeito, a obrigatoriedade de observância às disposições do referido convênio somente se configuraria caso a empresa dispusesse efetivamente de recursos tecnológicos para a emissão de documentação fiscal mediante sistema eletrônico de processamento de dados.

Somado a isso, é certo que a
faculdade de apresentação de nota fiscal eletrônica (NF-e)
somente foi instituída no âmbito de Mato Grosso por meio do decreto estadual n. 666/2007, publicado em
23.08.2007
, quando passou a ser adotado o Ajuste SINIEF 07/05, como se vê:

“
Art. 198-A
A Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
prevista no inciso XXVI do artigo 90,
poderá ser utilizada em substituição à Nota Fiscal modelo 1 ou 1-A
, prevista no inciso I do artigo 90, observadas as regras contidas no Ajuste SINIEF 07/05 e alterações posteriores, na forma e condições estabelecidas pela Secretaria de Estado de Fazenda
”
[sem destaque no original].

À vista disso, é notório que, à época dos fatos, coexistiam os regimes de escrituração manual e eletrônico, de modo que a empresa não era obrigada a realizar a escrituração dos livros fiscais com a utilização de sistema eletrônico de processamento de dados.

Não fosse isso, o art. 4o, § 2o, I, da Portaria n. 163/2007 da SEFAZ/MT, publicada em
13.12.2007
, dispõe expressamente que
fica vedado o credenciamento para a emissão de NF-e de contribuinte que não utilizasse sistema eletrônico de processamento de dados na forma do Convênio ICMS 57/95
,
in
verbis
:

“Art. 4o Constituem modalidades de credenciamento:

I -
obrigatório
, por ato normativo editado no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT;

II -
voluntário
, realizado mediante solicitação do contribuinte.

§ 1o O credenciamento será disponibilizado eletronicamente no sítio da SEFAZ/MT ao contribuinte.

§ 2o Fica vedado o credenciamento para a emissão de NF-e de contribuinte que:

I -
não
utilize sistema eletrônico de processamento de dados, nos termos dos Convênios ICMS 57/95, de 28 de junho de 1995, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo;

II -
tenha
sua inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS deste Estado baixada ou cassada.

§ 3o O contribuinte que for obrigado à emissão de NF-e será credenciado pela SEFAZ/MT, ainda que não atenda ao disposto no Convênio ICMS 57/95.

§ 4o O credenciamento de que trata este artigo poderá ser alterado, suspenso, cassado ou revogado, a qualquer tempo, no interesse da SEFAZ/MT.”
[sem destaque no original].

Nos termos da própria legislação estadual, em dezembro de 2007, ainda não existia a obrigatoriedade de utilização de sistema eletrônico de processamento de dados.

Como bem pontuado pela sentença, verifica-se que a empresa apelada somente obteve autorização para operar o sistema PED em
28.2.2008
. Tal circunstância comprova, de forma inequívoca, que durante todo o exercício de 2007 inexistia imposição legal para que a empresa utilizasse sistema eletrônico de processamento de dados, razão pela qual, igualmente, não se encontrava obrigada à entrega dos arquivos no formato Sintegra.

A partir dessas premissas, os fundamentos adotados pelo d. Juízo
a quo
permanecem hígidos, inexistindo descumprimento de obrigação acessória no caso, de modo que é de rigor a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor fixado pelo juízo de origem, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026